Tribunal: TJMT
Processo: 1011874-46.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1010434-58.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - id. 72624464 -, devolvam-se os autos à 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.